Tribunal: STF
Processo: ARE 1384158
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (LEI Nº 10.826/03, ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV) – RETIFICAÇAO DO ATESTADO DE PENA – CRIME COMUM – RECURSO MINISTERIAL: PRETENSÃO À CASSAÇÃO DA DECISÃO PARA INSERÇÃO NO ROL DOS CRIMES HEDIONDOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Diante da ausência de manifestação expressa acerca da inclusão das figuras equiparadas do parágrafo único do art.16 da Lei nº 10.826/03 na categoria de crimes hediondos e, diante da impossibilidade de equiparação destas com o disposto no caput do referido dispositivo, sob pena de interpretação analógica em prejuízo da parte, inexiste alteração a ser feita na decisão proferida na primeira instância. 2. Não obstante isso, a obrigação do pagamento das custas é consequência da condenação, a teor do art. 804 do Código de Processo Penal, devendo eventual impossibilidade de seu cumprimento ser analisada pelo juízo da execução, este competente para analisar a situação econômico-financeira do condenado” (fl. 1, e-doc. 60). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 75).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXXVI, XL, XLI, XLIII e XLVI do art. 5º, o caput do art. 6º e os arts. 97 e 144 da Constituição da República. 



    Narra que “a Primeira Câmara Criminal do TJMG negou provimento ao recurso ministerial, mantendo a decisão primeva, que deferiu o pedido de retificação de atestado de penas do reeducando Marcos Vinícius Silva dos Santos para alterar o caráter hediondo do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (antigo artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03) para crime comum” (fl. 9, e-doc. 84).



    Afirma que “o artigo 5º da Lei n.º 13.964/2019, ao alterar o artigo 1º da Lei n.º 8072/90, que, em seu parágrafo único, inciso II, passou a considerar delito hediondo ‘o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003’, incorreu em evidente ofensa ao princípio da proporcionalidade, sob a ótica da proibição de proteção deficiente, trazendo vícios insanáveis ao afastar a hediondez de inúmeras condutas descritas no artigo 16, caput e § 1º, do Estatuto do Desarmamento” (fl. 9, e-doc. 84).



    Sustenta que “a consideração da hediondez apenas da conduta descrita no artigo 16, § 2º, do Estatuto do Desarmamento não tem, na prática, qualquer aplicabilidade, na medida em que, consoante previa o Decreto nº 9845/19, consideram-se armas de fogo de uso proibido aquelas ‘classificadas de uso proibido em acordos e tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária’ ou aquelas ‘dissimuladas, com aparência de objetos inofensivos’, redação mantida pelo Decreto 10.627, de 12 de fevereiro de 2021” (fl. 17, e-doc. 84).



    Assevera que “foi afastada a hediondez de praticamente todas as condutas de porte/posse de armas de fogo praticadas no país, o que configura um verdadeiro retrocesso legislativo, porquanto deixa de punir, de maneira eficiente, os condenados por delitos tão graves, causadores de evidente dano ao meio social, incrementando a criminalidade em detrimento do direito fundamental à segurança pública, prevista no art. 6º, caput, e também no art. 144 da Constituição da República” (fl. 18, e-doc. 84).



    Pede o provimento do recurso extraordinário “para que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei n.º 13.964/19, na parte em que promoveu a exclusão, do rol de crimes hediondos, das condutas tipificadas no art. 16 da Lei 10.826/2003, ressalvando apenas a posse/porte arma de fogo de uso proibido (art. 16, § 2º, da Lei 10.826/2003 c/c art. 1º, parágrafo único, inciso II, da Lei 8.072/90); restabelecendo-se, por consequência, no caso concreto, a hediondez (e seus consectários legais) da conduta de porte/posse de arma com numeração raspada, prevista no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03” (fl. 28, e-doc. 84).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e harmonia do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 89).



    O agravante sustenta que “a matéria questionada delineia afronta direta a dispositivos constitucionais, ao contrário do que entendeu a Terceira 
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça Mineiro” (fl. 4, e-doc. 96).



    Pondera haver “evidente interesse em se reafirmar a jurisprudência da Suprema Corte, acerca da proibição de proteção deficiente e vedação ao retrocesso, devendo o Estado-juiz, nesses casos, interpretar e aplicar a lei de modo a tutelar suficientemente os direitos fundamentais protegidos pelo direito penal” (fl. 6, 
e-doc. 96).



    Alega que a matéria objeto do recurso extraordinário não esbarra em entendimento consolidado deste Supremo Tribunal, pelo que pede o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais analisou a natureza hedionda do crime previsto no inc. IV do § 41 do art. 16 da Lei 10.826/2003 e assentou:



    “Ao determinar a retificação do atestado de pena, a magistrada assim decidiu, in verbis:



    ‘(...) Registre-se que a retroatividade da lei mais benéfica está prevista na Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, XL, que dispõe que ‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’. A LEP também possui disposição expressa nesse sentido, visto que em seu art. 66, I, informa que o Juiz da execução deverá ‘aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado’. Resta analisar se, no caso, restou configurada a existência de norma mais favorável. Verifica-se que no ano de 2017 a Lei nº 13.497 incluiu o art. 16 da Lei nº 10.826/03 no rol dos crimes hediondos e o art. 1º, p. único, da Lei nº 8.072/90 passou a vigorar com a seguinte redação:



    Consideram-se também hediondos o crime de genocídio previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, todos tentados ou consumados. (grifos nossos).



    Diante da mencionada alteração legislativa, este Juízo vinha adotando entendimento no sentido de reconhecer a hediondez das condutas previstas no caput e no parágrafo único do art. 16 da Lei nº 10.826/03, sem fazer distinção entre uso restrito e uso proibido, eis que esses tipos de armas eram equiparados para efeitos legais.



    Ocorre que a Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) promoveu novas alterações na Lei nº 8.072/90 e, especificamente quanto ao supramencionado crime, estabeleceu que se considera hediondo somente as condutas relacionadas às armas de fogo, acessórios e munições de uso proibido, não abrangendo as armas de uso restrito e as condutas equiparadas.



    Ademais, o Pacote Anticrime também alterou substancialmente o art. 16 da Lei nº 10.826/03, diferenciando e cominando penas diversas para a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (e condutas equiparadas) e para a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Dessa forma, tem-se que apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é hediondo, configurando verdadeira novatio legis in mellius.



    (...) Não se olvida que o tipo penal do art. 16 da Lei 10.826/03 se trata de norma penal em branco, o que demanda a complementação por outro ato normativo para ganhar eficácia. Necessário, portanto, distinguir o que se trata de arma de uso permitido/restrito e de uso proibido. Segundo o art. 2º, incisos I e II, do Decreto nº 9.847/19, considera-se arma de uso permitido aquelas ‘semiautomáticas ou de repetição que sejam de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; portáteis de alma lisa; ou portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules’ e arma de fogo de uso restrito aquelas ‘automáticas e as semiautomáticas ou de repetição que sejam não portáteis; de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; ou portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules’. O supramencionado Decreto não especifica os calibres nominais e a energia cinética das armas de fogo de uso proibido, mas estabelece que são assim consideradas ‘as armas de fogo classificadas de uso proibido em acordos e tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária; ou as armas de fogo dissimuladas, com aparência de objetos inofensivos’ e ‘as munições que sejam assim definidas em acordo ou tratado internacional de que a República Federativa do Brasil seja signatária e as munições incendiárias ou químicas’. In casu, a arma de fogo, acessório e/ou munição não se encontram entre aqueles de uso proibido. Por se tratar de norma posterior mais benéfica, deve ser aplicada em favor do sentenciado, por força do art. 2º, parágrafo único, do CP, de modo que a hediondez do crime deve ser afastada. Ante o exposto, considerando que hediondez do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03 alcança somente as armas de fogo, acessórios e munições de uso proibido, defiro o pedido da Defesa e determino a retificação do AP para que a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e condutas do §1º sejam lançados no campo dos crimes comuns (...)’.



    Com efeito, após as alterações introduzidas pela Lei n. 13.497/17, não se verifica pela simples leitura do art. 1º da Lei nº 8.072/90, que o legislador tenha tido a intenção de equiparar as figuras previstas no parágrafo único do artigo 16 da Lei nº 10.826/03 aos crimes hediondos, fazendo-o tão somente para as condutas típicas descritas no caput do aludido artigo.



    Vejamos a nova redação do art.1º da Lei nº 8.072/90, in verbis:



    ‘Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:



    (...)



    Parágrafo único. Consideram-se também hediondos o crime de genocídio previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, todos tentados ou consumados’.



    Tem-se, assim, que o diploma legal que alterou a redação do parágrafo único do supracitado artigo da Lei dos Crimes Hediondos não mencionou, de maneira expressa, o parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/03, deixando, consoante se observa, dúvidas quanto ao caráter hediondo ou não das condutas equiparadas.



    Desta forma, abre-se espaço para duas possíveis interpretações: a primeira no sentido de que, uma vez que as condutas dispostas no caput e no parágrafo único do art. 16 do Estatuto do Desarmamento são equiparadas, a Lei dos Crimes Hediondos as menciona de forma genérica, sendo ambas abrangidas pela hediondez; a segunda, permite sustentar que, se não há manifestação expressa, no parágrafo único da Lei nº 8.072/90, acerca das condutas equiparadas aludidas no parágrafo único da Lei nº 10.826/03, mostra-se inviável presumir a vontade do legislador em abrangê-las para considerá-las também como crimes hediondos.



    Nessa toada, adiro àqueles que entendem que a segunda interpretação se mostra mais razoável.



    Isso porque, não obstante as condutas dispostas no parágrafo único e no caput do art. 16 da Lei nº 10.826/03 incorrerem em penas idênticas, tais dispositivos dizem respeito a tipificações diversas, porquanto decorrentes de condutas distintas.



    Dessa forma, estender à figura equiparada o caráter hediondo atribuído apenas às condutas descritas no caput do art. 16 do Estatuto do Desarmamento – o qual, inequivocamente é mais grave – equivaleria a utilizar da interpretação analógica em prejuízo da parte, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.



    Ademais, por meio da leitura sistemática do art. 1º da Lei nº 8.072/90, incluindo o parágrafo único, que revela a técnica legislativa empregada, é possível constatar que, sempre que o legislador teve a intenção de abranger figuras tachadas como conduta de natureza hedionda ou equiparadas, o fez de forma específica. Senão vejamos:



    (…)



    Infere-se do dispositivo acima transcrito, que a técnica legislativa utilizada consiste na menção expressa dos parágrafos, nos casos de abrangência das figuras equiparadas, o que não ocorre no caso do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento.



    Desta forma, não se afigura razoável a interpretação extensiva do parágrafo único do art. 1º da Lei de Crimes Hediondos, excluindo da leitura a redação completa do referido artigo, que revela, por meio da técnica legislativa, o desejo do legislador.



    Neste sentido, já decidiu este tribunal:



    (…)



    Assim, diante da ausência de manifestação expressa acerca da inclusão das figuras equiparadas do parágrafo único do art. 16, da Lei nº 10.826/03 como delitos hediondos e da impossibilidade de equiparação destas com o disposto no caput do referido artigo, sob pena de incorrer em uma analogia ‘in malam partem’, tenho que o pleito defensivo merece prosperar.



    Com tais considerações, devida é a retificação do atestado de penas do reeducando, afastando a hediondez do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, passando a constar como pena decorrente de condenação pela prática de crime comum” (fls. 3-9, e-doc. 60).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n. 10.826/2003 e n. 13.964/2019). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.



    No mesmo sentido foram proferidas as decisões monocráticas transitadas em julgado no ARE n. 1.380.555, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.5.2022; RE n. 1.359.571, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.1.2022; ARE n. 1.365.794, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.2.2022; ARE n. 1.375.774, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.4.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora